Tribunal: TJDFT
Processo: 0737868-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0737868-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BOM JESUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA AGRAVADO: DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Cálculo do Débito Remanescente – Parâmetros Corretos – Pedido de Efeito Suspensivo – Requisitos – Ausentes – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso, entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. A Decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, in verbis: “Como as próprias partes afirmam, o debate se norteia somente em relação ao valor residual, após o pagamento efetuado pelo executado de dez parcelas iguais de R$ 59.032,45 (conforme valores históricos lançados ao ID 136848732). Sendo que a questão ora em debate cinge-se à dubiedade nos cálculos apresentados pelo credor, em face dos argumentos apresentados pela executada, necessário é a remessa dos autos a Contadoria Judicial a fim de apurar o débito exequendo com vistas a subsidiar a análise acerca do alegado excesso de execução. Para tanto, a Contadoria deverá se utilizar dos seguintes parâmetros: - efetuar a correção do valor determinado na sentença de ID 8958965, Acórdão de ID 87305454, Agravo em Recurso Especial de ID 87305490, página 07 e inserção de multa de 1% sobre o valor da condenação, conforme consta do ID 87305491, página 100 (sobre o valor encontrado, deverá incidir correção monetária e juros de 1% ao mês). - sobre o valor, deverá também incidir a multa de 10% do artigo 523, §1o do CPC e honorários advocatícios de 10%. - por outro lado, até para resguardar a paridade entre as partes, deverá ser realizado os cálculos dos valores pagos pelo executado, incidindo sobre cada parcela, correção monetária e juros de 1% ao mês. Para tanto, poderá a Contadoria se fazer utilizar dos dados acerca das datas dos pagamentos realizados que se encontram ao ID 136848732. Deverá, ainda, ser atualizada a quantia depositada ao ID 136848732. - Finalmente, deverá a Contadoria elaborar o cálculo do valor total da execução e abater a quantia já devidamente paga pelo executado. Desta feita, após a expedição dos ofícios de transferência, remetam-se os autos à Contadoria para apuração do débito por ventura ainda existente.” A parte Agravante aduz que “quando houver pagamento parcial da quantia devida, como ocorreram em todos os pagamentos efetuados pelo devedor no caso em tela, a forma correta que se tem adotado para apurar o saldo remanescente, é fazer a correção da dívida com a incidência de juros de mora até a data do depósito judicial, quando então deverá ser abatido o valor encontrado. A diferença é o saldo remanescente que deve ser corrigido e incidir juros e correção desde então, até a data do novo cálculo”. Pois bem. Há duas formas de calcular o débito remanescente. Na primeira, calcula-se a evolução do débito, abatendo, simultaneamente, os valores pagos, na data do efetivo pagamento. Na segunda, calcula-se em separado a evolução do débito e a evolução dos pagamentos realizados, com incidência de juros e correção monetária, para, ao final, abater os dois valores. A primeira metodologia é a mais comum. Todavia, a segunda não está incorreta, não fazendo incidir juros sobre juros, ao contrário do que sustenta o Agravante. No caso, o Juiz determinou a elaboração do cálculo de acordo com o segundo método. Todavia, a Contadoria Judicial realizou o cálculo ao ID 141574195 de acordo com o primeiro método, defendido pelo Agravante. Assim, apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro, de plano, a probabilidade de provimento do recurso apto ao deferimento do efeito suspensivo requerido. Tampouco vislumbro a presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ressalto que nem mesmo a parte agravante teceu qualquer consideração sobre eventual risco de dano grave. Portanto, não há qualquer prejuízo da análise da questão pelo Colegiado no momento processual adequado, isto é, após a realização do Contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação neste Gabinete. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo pleiteada e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Intime-se a parte Agravada. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator